Tribunal: STF
Processo: AR 1981
Classe: AR
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-02-20
Data de publicação: 2018-02-20

Ementa:
Ementa: AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR MILITAR. ISONOMIA. ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343/STF. ATENDIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA VIA. REAJUSTE DE 28,86% DEVE SER CONCEDIDO A TODOS, SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE. EXTENSÃO AOS MILITARES QUE RECEBERAM AUMENTO VÁRIAVEL INFERIOR AO PERCENTUAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O enunciado da Súmula 343/STF não configura a hipótese dos autos, uma vez que sua aplicação não abrange interpretação do texto constitucional, como na espécie. 



    II – O entendimento desta Corte é no sentido de que os militares que não foram contemplados com o reajuste de 28,86%, ou que receberam qualquer aumento variável inferior ao referido percentual, devem ter suas revisões compensadas, de forma a atingir aquele mesmo patamar. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.